Tribunal: TJBA
Processo: 8086484-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086484-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SELMA RIBEIRO DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA FERNANDA LIMA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. OMISSÃO DE SOCORRO. CONDICIONAMENTO DO ATENDIMENTO A PAGAMENTO. MORTE DO PACIENTE. DANO MORAL. NULIDADE DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por hospital privado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil ajuizada por viúva e filhas de paciente falecido, as quais alegam que o hospital interrompeu atendimento emergencial de paciente cardiopata em estado grave, classificado como risco iminente de morte, condicionando sua continuidade ao pagamento particular, o que levou à retirada do paciente e posterior óbito em outra unidade de saúde, tendo o juízo de origem reconhecido a ilicitude da conduta, declarado a nulidade da cobrança hospitalar e condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o hospital apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se houve ato ilícito consistente na interrupção de atendimento emergencial mediante exigência de pagamento; (iii) determinar se está configurado o nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o óbito do paciente ocorrido dias depois; e (iv) aferir a existência de dano moral indenizável, a validade da cobrança realizada e a adequação do valor fixado a título indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O hospital é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a controvérsia decorre de conduta própria praticada no atendimento emergencial, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A relação entre paciente e hospital é de consumo, impondo ao prestador o dever de fornecer serviço adequado, seguro e contínuo, especialmente em situações de urgência e emergência.

5. A interrupção do atendimento de paciente em estado grave para exigir pagamento configura ato ilícito e violação ao dever de socorro, sendo vedado condicionar atendimento emergencial à prestação de garantia financeira.

6. A alegação de alta voluntária não se sustenta, pois a retirada do paciente ocorreu sob coação decorrente da negativa de continuidade do atendimento sem pagamento.

7. A conduta do hospital caracteriza defeito na prestação do serviço e afronta direitos fundamentais à vida e à saúde.

8. O nexo de causalidade está configurado, pois a interrupção do atendimento adequado constitui causa apta a contribuir para o agravamento do quadro clínico e o resultado morte, nos termos da teoria da causalidade adequada.

9. A transferência para unidade de menor complexidade e os eventos subsequentes não rompem o nexo causal, por serem desdobramentos previsíveis da conduta inicial do hospital.

10. O contrato firmado para viabilizar o atendimento configura estado de perigo, sendo nulo, assim como indevida a cobrança por serviço prestado de forma defeituosa e incompleta.

11. O dano moral é presumido diante da gravidade da conduta e da perda do ente familiar em circunstâncias que violam a dignidade humana.

12. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional à gravidade do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO.

13. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 156; CP, art. 135-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1569918/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1777392/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.04.2023; TJSC, APL nº 0002711-31.2012.8.24.0028, Rel. Des. Diogo Pítsica, j. 03.11.2022; TJSC, AI nº 5021129-98.2021.8.24.0000, Rel. Desa. Vera Lucia Ferreira Copetti, j. 10.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086484-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO e como apelada SELMA RIBEIRO DE CARVALHO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora